Tribunal: TJSP
Processo: 1067554-57.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Indevida anotação do nome do autor em cadastro de inadimplentes. Existência de restrições creditícias anteriores. Ausência de abalo de crédito ou ofensa à honra objetiva. Aplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Dano moral não caracterizado. Improcedência mantida. Recurso desprovido.